Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700631-49.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: EMILY THAYS MAGALHAES DOS SANTOS APELADO: AGILITY EDUCACIONAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc, Do cotejo dos autos, afere-se que o promotor Celso Leardini coligiu manifestação (ID 72881121) na qual firmou o entendimento que não há cenário processual que justifique a intervenção do Ministério Público no curso da lide, haja vista que o objeto da demanda envolve direito individual disponível, não se inserindo nas hipóteses legais de atuação ministerial obrigatória. Conquanto, o autor se apresenta como menor impúbere, portador de Transtorno Opositor Desafiador (Cid–10 F 91.3) e do Transtorno De Déficit De Atenção/Hiperatividade (Cid–10 F 90), se enquadrando em situação de dupla vulnerabilidade social. Diante dessa conjectura, impõe-se a necessidade de uma atuação mais diligente e protetiva por parte do Estado, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante do exposto, e em observância à determinação do art. 178, II[1], do CPC, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: II - interesse de incapaz;